Tribunal: TJPA
Processo: 0005977-32.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005977-32.2013.8.14.0040

APELANTE: CELIO DA CRUZ DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DETRAN EXCLUA DÉBITOS DE IPVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Entendo que merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva para exclusão de débitos do IPVA, pois o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, em virtude de figurar como credor na relação jurídico-tributária, o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA

2-

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA relativo ao pleito de exclusão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
,
com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública E Execução Fiscal de Parauapebas (ID Num. 2588508 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº. 0005977-32.2013.8.14.0040 ajuizada em seu desfavor por
CÉLIO DA CRUZ DIAS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação de obrigação de fazer pelo senhor Célio Dias. em desfavor do DETRAN/PA.

Narrou que, vendeu o veículo motocicleta Honda para o Sr. Iron Pires de Oliveira, e como o comprador no efetuou a transferência, comunicou ao DETRAN no dia 18.02.2003, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e mesmo assim estava recebendo notificações de débitos de IPVA atrasados desde 2007 e de infrações de trânsito da Departamento da Polícia Federal.

Entende que no tem responsabilidade de pagar IPVA devido desde 2007, tampouco de responder pelas infrações praticadas por outrem, considerando que comunicou ao requerido a venda do bem, ocasio em que foi realizado o bloqueio administrativo.

Ressaltou, ainda, ser responsabilidade do comprador efetuar a transferência do veículo perante a autarquia requerida, e como no o fez, ele deve arcar com as consequências.

Diante disso, requereu a excluso de infrações e de pontuação no seu prontuário, bem como excluso dos débitos de IPVA, considerando que comunicou ao requerido a alienaço no dia18.02.2003.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada (ID Num. 2588499 - Pág. 1), determinado que o DETRAN proceda a exclusão de todas as infrações de trânsito a partir do dia18.02.2003 até a presente data.

Devidamente citado, o DETRAN apresentou contestação (ID’s Num. 2588500 e Num. 2588501), aduzindo que no consta em seu banco de dados qualquer informação de infraço expedida pela Polícia Rodoviária Federal, mas sim uma infraço lavrada pela Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA, razo pela qual requereu a extinço do feito por ilegitimidade passiva da autarquia. Alegou, ainda, impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que no é possível a transferência do veículo, em razo da existência de gravame de alienaço fiduciária, no que se falar em impossibilidade de concretização do pedido de transferência da propriedade do veículo ao aludido comprador.

Réplica do autor, refutando os argumentos da contestaço. (ID Num. 2588502 - Pág. 2 a 4)

Sobreveio sentença (ID Num. 2588508 - Pág. 1 a 4), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Analisando a situaço, entendo que para resolver o caso concreto em relaço ao pedido de transferência do veículo para o nome comprador IRON PIRES DE OLIVEIRA, restaria ao autor se valer de aço de busca e apreenso para retomar a posse do veículo que ainda está em seu nome.

Com relaço ao pedido de excluso dos débitos de impostos de fl. 08, considerando que o autor comprovou a comunicaço da transferência da propriedade do veículo ao DETRAN, determinada no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (vide fls. 18 e 39), no pode ser responsabilizado pelas penalidades impostas ao veículo e suas reincidências.

Restando comprovada tal comunicaço, entendo que tanto as infraçes de trânsito como pagamento de IPVA no podem ser imputados ao autor a partir do dia 18.02.2003, data em que comunicou ao requerido a alienaço do bem.

Face ao exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretenso inicial to somente para determinar a excluso dos débitos de IPVA das infraçes de trânsito impostos à parte autora a partir da data da comunicaço da venda do veículo ao DETRAN/PA.

Por consequência, EXTINGO o processo, com resoluço do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil, e na recente deciso do Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017), os quais devero ser revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública-FUNDEP, instituída pela Lei Estadual nº 6.717/2005, conforme dados bancários constantes da exordial.

Sem condenaço ao pagamento de custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

No havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Parauapebas, 14 de junho de 2018.

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

JUÍZA DE DIREITO”

Inconformado, o DETRAN interpôs
recurso de apelação
(ID’s Num. 2588509 e Num. 2588510), alegou preliminarmente a nulidade da sentença, por ser extra petita e ilegitimidade passiva do DETRAN. No mérito, a reforma do capítulo atinente a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, com base na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 2588565 - Pág. 1 a 3), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi a apelação em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 3151981 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 4° Procurador de Justiça Cível, em exercício no 10º cargo da Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 3164118 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Objetiva o recurso do DETRAN a reforma da sentença que determinou que excluísse os débitos de IPVA das infrações de trânsito impostos à parte autora a partir da data da comunicaço da venda do veículo ao Órgão de Trânsito.

Em relação ao pedido de exclusão do IPVA, ressalto que,
o DETRAN/PA sustentou a sua ilegitimidade passiva, pois o IPVA seria de responsabilidade do Estado do Pará, por intermédio de sua Secretaria da Fazenda.

Entendo que a preliminar merece acolhimento, pois, o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, já que não figura como credor na relação jurídico-tributária, sendo o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito relativo ao IPVA do período de 2011 a 2015, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, in verbis:

CAPÍTULO I - DO FATO GERADOR

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

Da mesma forma, o artigo 13 da citada legislação evidencia que o lançamento do IPVA será realizado pela SEFA e poderá ser cobrado mediante acordo com órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento do veículo:

Art. 13. O lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula.

Além disso, a responsabilidade do DETRAN se encontra regulada no art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

"Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;"

Logo, verifica-se que o DETRAN não é a responsável pela inscrição, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente ao IPVA, competindo à Secretaria de Estado de Fazenda administrá-lo, possuindo somente a atribuição de informar a existência do débito.

Portanto, em relação ao pedido de exclusão dos débitos relativos ao IPVA, em razão da patente ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, merece reforma a sentença, para excluir tal obrigação.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA RELATIVO AO PLEITO DE EXCLUSÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA EM FAVOR DO APELADO e assim reformo a sentença para retirar tal obrigatoriedade, de acordo com a fundamentação lançada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022